Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA, DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção de prova, o Magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPC, por decisão fundamentada.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a autoria e o dolo são comprovados por meio da gravação do áudio contendo as promessas de mal injusto e grave, além da firme declaração da vítima.
III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, não sendo exigido ânimo refletido e calmo do agente.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.